Tribunal: TCU
Processo: 002.686/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3715/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.686/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Bernardo Rinaldi (XXX.497.357-XX); Camila Nagem Marques Vieira (XXX.309.827-XX); Jose Amaral Cordeiro Junior (XXX.922.477-XX); Lais Leite Futuro (XXX.089.867-XX); Liliam Cafiero Ameal (XXX.167.576-XX); Marina Cardoso Cerqueira (XXX.101.067-XX); Nathalia Cardoso Seabra Rocha (XXX.986.187-XX); Renata Souza Macedo Lins (XXX.504.747-XX); Sandro Miranda de Rezende (XXX.260.247-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Colégio Pedro II 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.